Tribunal: TJSP
Processo: 2098666-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação da executada. Alegação de que o rol da ANS é taxativo. Impossibilidade de discussão do mérito da causa em fase de cumprimento de sentença. Dispensa da caução (art. 521, III, do CPC) que é faculdade do magistrado. Decisão mantida. Recurso não provido.